Tribunal: TJES
Processo: 5003495-89.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003495-89.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KARINA DA SILVA DE SOUZA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE TOTAL DO PLANO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO QUE SE LIMITOU A JUNTAR TELAS DE SISTEMA INTERNO (PRINTS). PROVA UNILATERAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

2. É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4o do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato. [...]" (TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator:José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).

3. Caso em que a instituição financeira se limitou a juntar print da tela do seu sistema interno, a qual é considerada como prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório.

4.Por se tratar de relação de natureza consumerista,
“
Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova
, afastando-se as respectivas cobranças”
(AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5003495-89.2021.8.08.0047

Apelante: Karina da Silva Souza

Apelado: Bradesco Vida e Previdência S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 4266132) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, na ação de cobrança ajuizada por Karina da Silva Souza contra Bradesco Vida e Previdência S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade conforme previsto no artigo 98, §3º, do mesmo dispositivo legal.

Nas razões recursais (id. 4266184) a apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) é beneficiária de um seguro/previdência privada contratado pelo seu avô materno na qualidade de empregado da empresa Aracruz, hoje Suzano Papel e Celulose S/A, com a apelada; (ii) não foi comprovada suposta portabilidade efetuada em 22/06/2011, não sendo informado quem a solicitou e para onde foi transferido o valor; (iii) é parte hipossuficiente da relação, não tendo nenhuma condição jurídica, econômica e/ou técnica de comprovar acerca de transação onde ela consta apenas na qualidade de mera beneficiária do direito (PGBL).

Contrarrazões (id. 4887512), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Constata-se que a relação jurídica objeto deste processo enquadra-se como relação de consumo, nos termos do arts. 2º e 3º, §2º, do CDC, estabelecendo normas de proteção e defesa do consumidor por ser a parte vulnerável da relação contratual, ou seja, é a parte hipossuficiente tanto em relação a capacidade técnica e financeira em comparação com o fornecedor.

Segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assim transcrito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sobre o tema, "[...]
É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, em sua função integrativa, impõe ao fornecedor de produtos e serviços a obediência aos deveres anexos ao contrato, tais como de informação, cooperação e proteção (ou cuidado). 4) Tais deveres, reflexos do princípio da transparência (caput do art. 4º do CDC), exigem que o fornecedor preste todas as informações pertinentes ao produto ou serviço adquirido, inclusive colocando-se à disposição para reparar qualquer vício ou defeito não imputados diretamente ao consumidor, sob pena de responder pela falha na informação e violação positiva do contrato.
[...]" (TJES, Classe: Apelação, 035110183718, Relator : José Paulo Calmon Nogueira Da Gama, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018)

No caso dos autos, é possível identificar a falha na prestação dos serviços em virtude das informações insuficientes ou inadequadas fornecidas à consumidora, beneficiária do plano de previdência privada produto Corporate - Bradesco PGBL RF EMPRESAR (nº cliente: 68759927, nº proposta: 1505289118), que tentou obter cópia da apólice mas não lhe foi fornecido o documento, nem sequer lhe foi informado qual seria o banco de destino da alegada portabilidade do referido plano. (id. 4266111)

Ressalto que o magistrado de origem inverteu o ônus da prova ( id. 4266127), estabelecendo ser do apelado a responsabilidade de prova em relação aos fatos controvertidos, ônus do qual não se desincumbiu.

Em que pese a afirmação do apelado de que documento de id. 4266120 comprova a portabilidade total do plano de previdência privada realizada no dia 22/06/2011, como reconhecido pelos Tribunais pátrios, a juntada da cópia da tela do sistema informatizado do banco, configura prova unilateral, sem força probatória, não se prestando a comprovar a efetiva realização da operação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA. A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS E A PAGAR COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00. ACERTO DO DECISUM, QUE MANTÉM. Consumidora que não reconheceu a legitimidade do contrato de seguro objeto da lide. Instituição financeira que, por seu turno, não fez prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte contrária, tal como era seu ônus (art. 373, II, do CPC, e art. 14, § 3º, do CDC). Documentos apresentados (telas de sistema interno) que não possuem a força probandi reivindicada, pois apócrifos. [...] (TJ-RJ - APL: 00284871620218190203 202200181998, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 03/11/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO. [...]Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte autora produzir prova negativa. Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Destaco ainda que os documentos de ids. 4266120 e 4266121 intitulados como extrato do plano/informações do plano e regulamento padrão coletivo Bradesco em nada contribuíram para a localização/destinação do valor que à época da alegada portabilidade (22/06/2011) perfazia a quantia de R$61.523,07 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos), ou até mesmo que a suposta transação tenha sido efetivada para o plano receptor.

Dessa forma, por se tratar de relação de natureza consumerista, “Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças” (AgInt no REsp 1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

Outros precedentes no mesmo sentido:

“O Banco Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar cabalmente, através de documentos ou de outra forma que o negócio teria sido praticado de forma lícita, ao contrário, está plenamente demonstrado nos autos que os contratos firmados em nome Autor decorrem de fraude praticada por terceiro.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

“Tratando-se a manutenção de conta bancária entre correntista e Instituição Financeira de relação submetida às regras consumeristas, deve o Banco fornecedor do serviço, por meio de provas concretas, comprovar eventuais ilícitos que possam haver interferido no contexto dessa relação, sob pena de configurar falha na prestação do serviço.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045189000123, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/11/2020)

Além disso, de acordo com as condições previstas no Regulamento Padrão Coletivo Averbado - PGBL (id. 4266121) no art. 48 “a portabilidade se dará mediante solicitação do participante, devidamente registrada na EAPC (...)”, sendo certo que não há nos autos prova dessa solicitação ou qualquer documento que comprove a conclusão da portabilidade.

Assim, à luz dos arts. 6º e 14 do CDC e do art. 373, incisos I e II, do CPC, o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando configurada a responsabilidade da instituição financeira em razão da falha na prestação de serviço, motivo pelo qual condeno o apelado ao pagamento da quantia de R$61.523,07 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos) à apelante.

Por se tratar de matéria de ordem pública, estabeleço que: a) no tocante ao dano material, incida correção correção monetária pelo INPC (Súmula no 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo (pagamento) até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), sob pena de bis in idem.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado a promover o pagamento do valor de R$61.523,07 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC, sob pena de bis in idem.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência e condeno o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 85 § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003495-89.2021.8.08.0047

APELANTE: KARINA DA SILVA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATORA: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
VISTA

Eminentes Pares,

Rememoro que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
KARINA DA SILVA DE SOUZA
contra a r. sentença de id. 4266132, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante em face do
BR
ADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, por entender que ela “
não faz jus ao pleito inicial, ao passo que o de cujus efetuou a portabilidade de todo o montante constante no plano contratado, inexistindo saldo a ser restituído/resgatado pela requerente
”.

Em seu respeitável voto, a eminente Relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, entendeu por dar provimento ao apelo, a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Banco apelado a promover o pagamento do valor de R$ 61.523,07 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e sete centavos), com correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC, sob pena de
bis in idem
.

O culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior acompanhou a eminente Relatora.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, não tenho dúvidas em também acompanhar a eminente relatora, pois como bem indicado em seu respeitável voto, “
à luz dos arts. 6º e 14 do CDC e do art. 373, incisos I e II, do CPC, o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia, restando configurada a responsabilidade da instituição financeira em razão da falha na prestação de serviço
”.

Pelo exposto, entendo por
CONHECER do recurso e DAR-LHE provimento, nos termos
expostos
pela eminente Relatora.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador